Tribunal: TJDFT
Processo: 0723352-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, existe um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo.
2. Na mesma linha, o princípio da complementaridade não permite a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
5. Na hipótese, ambos os pais são diplomatas, com atuação dos Estados Unidos. Recebem remunerações parecidas e possuem condição financeira favorável.
6. Apesar da ausência de detalhamento quanto a parte dos gastos, as crianças, ainda em tenra idade, têm suas necessidades presumidas (art. 375 do Código de Processo Civil). Ressalte-se que moram com a mãe; há preponderância de despesas no lar de referência.
7. O juízo observou as possíveis despesas das partes e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos. O valor atende às despesas dos filhos e é compatível com o padrão de vida da família.
8. O cálculo da prestação alimentícia no percentual aplicado a todos os rendimentos do apelado é consequência lógica das conclusões evidenciadas na instrução processual. Além disso, homenageia os princípios do melhor interesse das crianças alimentandas e da boa-fé processual.
9. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau reformada de ofício para corrigir a base de incidência do percentual relativo à pensão alimentícia.